Tribunal: CARF
Processo: 10660.723634/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723634/2010-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-005.920 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Embargante
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Acolhe-se embargos de declaração para sanar omissão e contradição no
acórdão proferido e com base no princípio da verdade material para dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer como isentas as áreas de
reflorestamento e de preservação permanente que foram devidamente
comprovadas.
ERRO MATERIAL DA EMENTA. ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, por expressa
disposição legal, devem ser reconhecidas como de interesse ambiental desde
que esteja averbada na matrícula do imóvel na data de ocorrência do fato
gerador do ITR, o que não ocorreu no caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher, com efeitos infringentes, os embargos formalizados pelo contribuinte em face do Acórdão no
2201-004.742, de 03 de outubro de 2018, para sanar o vícios apontados nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723634/2010-02
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723634/2010-02

Trata-se de Embargos de fls. 275/283 apresentado em face do acórdão no 2201-
004.742, proferido na sessão de 3 de outubro de 2018.
Peço vênia para reproduzir o relatório produzido no acórdão embargado:
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 169/196, interposto contra decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), de fls. 156/163, a
qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de
2007, acrescido de multa lançada e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado "Fazenda São Bento", cadastrado na RFB sob o no 0.336.643-0, com área
declarada de 1.366,8ha, localizado no Município de Passa Quatro/MG.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no valor de
R$ 791.583,37(setecentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e
sete centavos), já incluídos os juros e a multa.
Ante a clareza do Relatório constante da decisão proferida pela DRJ, transcrevo:
Constou da descrição dos fatos e enquadramento legal a citação da fundamentação legal
que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que regularmente
intimado o sujeito passivo não comprovou a isenção das áreas declaradas a título de
preservação permanente e reserva legal, bem como o VTN declarado foi alterado para
R$ 3.258,02ha, conforme informado no Laudo de Avaliação que a interessada
apresentou em atendimento à intimação fiscal. Assim, esses itens foram alterados,
resultando no aumento da área tributável, com apuração de imposto suplementar, nos
termos dos arts. 10 § 1o inciso I e 14 da Lei no 9.393/1996.
Da Impugnação
Recebida a cientificação do lançamento, em 20.10.2010 (fls. 148), apresentou
impugnação de fls. 88/107, alegando em síntese:
Sustenta que o lançamento é nulo porque não foram observadas as informações
constantes no Laudo Técnico de Caracterização Ambiental.
A autoridade administrativa não considerou a área de reflorestamento de essências
exóticas e/ou nativas de 540,6 hectares apurada no Laudo Técnico, bem como a área de
preservação permanente de 456,83 ha e área de reserva legal de 276,0ha.
Afirma que a exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal para fins de
cálculo do ITR não está condicionada à apresentação do ADA, no que cita
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Por último, requer cancelamento da Notificação de Lançamento, bem como dos juros e
multa de ofício.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS)
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília (DF) julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 156):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO. ADA
As áreas de preservação permanente e reserva legal, para fins de exclusão do ITR, por
expressa disposição legal, devem ser reconhecidas como de interesse ambiental
mediante protocolização do Ato Declaratório Ambiental (ADA) dentro do prazo
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723634/2010-02

previsto em ato normativo do Ibama. A área de reserva legal deve estar averbada na
matrícula do imóvel na data de ocorrência do fato gerador do ITR.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informações inexatas na
declaração, e dos juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC ao imposto decorrem de lei..
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, conforme aviso de fls. 168, em
31/10/2013 e apresentou o recurso voluntário de fls. 169/196.
Em sede de Recurso Voluntário, praticamente repetiu os argumentos em sede de
impugnação.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de fls. 275/283 foram acolhidos para que fossem analisados os
seguintes pontos: (A) omissão relativamente à questão do reconhecimento de "Área de
Reflorestamento" por força do "Laudo Técnico de Caracterização Ambiental" para fins do
computo "Grau de utilização(GU)" e (B) contradição na avaliação da Área de Preservação
Permanente (APP) para fins de sua exclusão da incidência do ITR. Além de verificar a
inexatidão material constante na Ementa.
Os autos foram remetidos a este relator para que esclarecesse os pontos
levantados.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
Para que seja sanada a presente omissão, transcrevo trechos da decisão embargada
a fim de justificar o presente decisum:
Da exigência do Ato Declaratório Ambiental para a Área de Reserva Legal
(...)
Por meio da chamada interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, e § 7° da Lei no
9.393/96 c/c art. 10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-Oda Lei
n° 6.938/81, a meu ver a exigência do ADA para fins de isenção do ITR diz respeito
apenas às seguintes áreas: (a) de reserva particular do patrimônio natural; (b) de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas nos
incisos I e II do caput do artigo 10 do Decreto n° 4.382/02; (c) comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual.
Nas situações mencionadas acima, sendo o ADA exigido para fins de fruição da
isenção, não cabe ao julgador afastar sua obrigatoriedade, invocando o princípio da
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723634/2010-02

verdade material, mormente em se tratando de exigência atinente ao ITR, de caráter
nitidamente extrafiscal e que almeja a proteção do meio ambiente aliada à capacidade
contributiva. Isso porque, muito embora o livre convencimento motivado, no âmbito do
processo administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72,
entendo que existem limitações impostas e que devem ser observadas em razão do
princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Contudo, tenho para mim que as áreas de preservação permanente, de reserva legal,
bem como as de servidão florestal ou ambiental, estão excluídas da exigência do ADA
para fins de fruição da isenção, em virtude do caráter interpretativo do disposto § 7°, do
art. 10, da Lei n° 9.393/96 e que trata expressamente dessas áreas.
Ainda que as áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem como as de
servidão florestal, estejam mencionadas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02, a
interpretação deve ser sistemática, excluindo a obrigatoriedade em razão da análise
conjunta com o disposto § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96. Trata-se de aparente
antinomia, resolvida pelo intérprete mediante o emprego da interpretação sistemática.
Dessa forma, ao contrário da decisão de piso, entendo que não cabe exigir o protocolo
do ADA para fins de fruição da isenção do ITR das áreas de preservação permanente,
reserva legal e das áreas cobertas por florestas nativas, bastando que o contribuinte
consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação
dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
E no tocante à questão probatória, reforço que o Laudo Técnico, referente ao ano de
2006, emitido por Profissional habilitado (fls. 39/53), acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART (fls. 55/56), identificou as áreas pertinentes ao imóvel
denominado “Fazenda São Bento”, constou o seguinte trecho (fl. 49):
Como a área total da Fazenda São Bento é de 1.366,80 ha, recai na necessidade de
possuir uma área de reserva legal de, no minimo, 274,00 ha, o que representa 20%
da área total do imóvel. A somatória da área de reserva legal (274,00 ha) com APP
(456,83) resulta em uma superfície total de 730,83 ha, o que representa uma área
equivalente a 53,42% da propriedade. Desta forma, por força do inciso ll do artigo 14 da
lei Florestal do Estado de Minas Gerais, a Reserva Legal da Fazenda São Bento poderá
sobrepor parte da Area de Preservação Permanente, totalizando uma área de 683,4 ha, a
qual corresponde a 50% da área total do imóvel.
De acordo com o laudo apresentado, a Recorrente teria direito à fruição da isenção
quanto à reserva legal de 274 ha. Entretanto, conforme explico adiante, deveria haver a
prévia averbação da reserva legal no registro de imóveis.
Da exigência da prévia averbação de reserva legal no registro de imóveis como
condição para a isenção do ITR
No que diz respeito à necessidade prévia de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão para a isenção do Imposto Territorial Rural,
prevista no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, temos que o Superior Tribunal de Justiça2
pacificou as seguintes teses:
(a) É indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo a averbação, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(b) A prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção
do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal; e
(c) É desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois essa área é delimitada
a olho nu.
Dessa forma, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR, exige-se sua
averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação diversa não se sustenta, pois
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723634/2010-02

a alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre a
exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal do cálculo do ITR,
redação vigente à época, fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo
Código Florestal. E, ainda, o § 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a área de
reserva legal fosse averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro
competente. É ver a redação do dispositivo:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
A referida exigência, consta, ainda, expressamente no art. 12, § 1°, do Decreto n°
4.382/02, in verbis:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.16667, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Também a Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) prevê a obrigatoriedade da
averbação da reserva legal, conforme se observa do art. 167, inciso II, no 22:
Art. 167 No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.
(...)
II a averbação:
(...)
22. da reserva legal.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é imprescindível
a averbação prévia da referida área na matrícula do imóvel, sendo o ato de averbação
dotado de eficácia constitutiva, posto que, diferentemente do que ocorre com as áreas de
preservação permanente, não são instituídas por simples disposição legal3.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação da área
de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar a natureza
homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior comprovação que
só perfectibiliza mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua
eficácia constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do fato
gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da benesse tributária,
sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR4. Isso porque, o ITR
é um imposto que concilia a arrecadação com a proteção das áreas de interesse
ambiental, e o incentivo à averbação da área de reserva legal vai ao encontro do
desenvolvimento sustentável, por criar limitações e exigências para a manutenção de
sua vegetação, servindo como meio de proteção ambiental.
Não cabe ao julgador invocar o princípio da verdade material, mormente em atenção à
extrafiscalidade do ITR, pois muito embora o livre convencimento motivado, no âmbito
do processo administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29 e 31 do Decreto n°
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723634/2010-02

70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser observadas em
razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
Isto posto, devo reconhecer a validade do Laudo Técnico apresentado, para
reconhecer, pelo princípio da verdade material, que a área de 540,6 ha referente à área de
reflorestamento deve ser excluída da base de cálculo do ITR e do Valor da Terra Nua Tributável
– VTNt, devendo refletir na alíquota a ser aplicada. – não foi objeto de processamento da
declaração, não tem evidência de erro Declaração efeito constitutivo
Também, com fundamento no princípio da verdade material, bem como das
razões expostas no acórdão recorrido para sanar a contradição apontada para reconhecer a área
de preservação permanente de 456,83 ha, devendo ser excluída do Valor da Terra Nua Tributável
– VTNt.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723634/2010-02

Da Inexatidão Material na Ementa
A ementa do acórdão embargado ficou desta forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO. ADA. NECESSIDADE. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE.
As áreas de preservação permanente e reserva legal, para fins de exclusão do ITR, por
expressa disposição legal, devem ser reconhecidas como de interesse ambiental
mediante protocolização do Ato Declaratório Ambiental (ADA) dentro do prazo
previsto em ato normativo do Ibama. A área de reserva legal deve estar averbada na
matrícula do imóvel na data de ocorrência do fato gerador do ITR.
De acordo com o despacho de admissibilidade dos embargos de declaração
constou nos seguintes termos:
Já o Voto do Conselheiro relator foi por rejeitar a exclusão das áreas de preservação
permanente e reserva legal para fins de incidência do ITR por não estarem averbadas na
matrícula do imóvel à época da ocorrência fato gerador, não pela ausência de protocolo
do "Ato Declaratório Ambiental (ADA) dentro do prazo previsto em ato normativo do
Ibama".
Assim, diante do previsto no art. 32 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) cabível, de
ofício, a correção de ofício da ementa.
Sendo assim, corrijo a ementa para que passe a constar:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
NECESSIDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, por expressa disposição legal,
devem ser reconhecidas como de interesse ambiental desde que esteja averbada na
matrícula do imóvel na data de ocorrência do fato gerador do ITR.
Conclusão
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e acolher com efeitos
infringentes :
a) sanar a omissão apontada para dar parcial provimento ao recurso voluntário
para excluir área de 540,6 ha referente à área de reflorestamento deve ser excluída da base de
cálculo do ITR e do Valor da Terra Nua Tributável – VTNt, devendo refletir na alíquota a ser
aplicada;
b) sanar a contradição apontada, para reconhecer a área de preservação
permanente de 456,83 ha, devendo ser excluída do Valor da Terra Nua Tributável – VTNt; e
c) corrigir a ementa nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
NECESSIDADE.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723634/2010-02

As áreas de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, por expressa disposição legal,
devem ser reconhecidas como de interesse ambiental desde que esteja averbada na
matrícula do imóvel na data de ocorrência do fato gerador do ITR.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital